Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da afetação dos REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF, a serem julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, a suspensão determinada pela Corte Superior engloba, tão somente, os recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito, nada interferindo na presente demanda. Preliminar rejeitada.
2. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
3. Não existem as omissões apontadas, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais. 3.1. O contrato advocatício foi entabulado somente entre o sindicato e o escritório de advocacia, salientando que a exequente não era filiada ao sindicado. 3.2. Inviável a habilitação de advogado como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé quando demonstrado que a parte pretendia resguardar os direitos que alegava possuir, em pleno exercício do direito de acesso à justiça e poder peticionário.
5. Embargos de declaração conhecidos, preliminar rejeitada, e desprovidos.